Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-89.2019.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-03-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? TENTATIVA DE ROUBO COMBINADO COM ESTUPRO ? ART. 157 C/C ART. 14, II E ART.213 C/C ART. 69 DO CPB - RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ? IMPOSSIBILIDADE ? PROVAS INCENSURÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO ILICITA PERPETRADA PELO RÉU EM FACE DO CRIME DE ROUBO E ESTUPRO PERPETRADO CONTRA A VÍTIMA ? DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL DEVIDO A INIDOINEIDADE DOS VETORES JUDICIAIS ? PLAUSIBILIDADE PARCIAL ? INOBSTANTE O DECISUM POSSUIR MODULADORES INIDONEOS REMANESCEM VETORES QUE HABILITARAM O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO ? INTELIGENCIA DA SUMULA 23 DO TJPA - REAVALIAÇÃO DO QUANTUM DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NOS TERMOS DO ART. 14,II DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? DECISUM QUE CONSIDEROU O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PARA AFERIÇÃO DA MINORANTE ? RECURSO CONHECIDO E NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. PARCIALMENTE PROVIDO PARA REAVALIAR OS MODULADORES JUDICIAIS E ALTERAR A PENA ORIGINAL DE 10 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E 40 DIAS MULTA PARA 08 ANOS, 02 MESES E 08 DIAS MULTA A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO ? UNÂNIME. I ? Incontroverso a autoria e a materialidade do crime de roubo, uma vez que o próprio acusado teria confessado a prática reprovável. Contudo, em que pese o réu jurar inocência quanto ao delito de estupro, as provas orais, se alinham de maneira uniforme em indicar o protagonismo do réu no delito do art. 213 do CP, sendo temerário não reconhecer a responsabilidade do acusado em ambos delitos;II - O caso concreto há de delimitar o grau de confiança a ser extraído da palavra da vítima em confronto com a declaração do acusado, e dentro desses parâmetros, o mais relevante é manter o equilíbrio, sem prejulgar o réu e nem colocar em julgamento a vítima. Contudo, as evidências corroboraram em indicar a ocorrência dos fatos nos termos da exordial; III ? O quantum de 1/2, utilizado na minorante do art. 14, II do CP, balizou-se no iter criminis percorrido para sua aferição, a qual restou equidistante para a consumação do delito;III - Desse modo, diante das claras e incontroversas evidências de que o réu concorreu, de forma integral, na prática do crime de estupro, sendo condenado a pena de 08 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 08 DIAS MULTA;IV- Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0000261-89.2019.814.0015.
APELANTE: M.C. MARCIO DA CONCEIÇÃO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO COMBINADO COM ESTUPRO - ART.
157 C/C ART. 14, II E ART.213 C/C ART. 69 DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS INCENSURÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO ILICITA PERPETRADA PELO RÉU EM FACE DO CRIME DE ROUBO E ESTUPRO PERPETRADO CONTRA A VÍTIMA - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL DEVIDO A INIDOINEIDADE DOS VETORES JUDICIAIS - PLAUSIBILIDADE PARCIAL - INOBSTANTE O
DECISUM
POSSUIR MODULADORES INIDONEOS REMANESCEM VETORES QUE HABILITARAM O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO - INTELIGENCIA DA SUMULA 23 DO TJPA - REAVALIAÇÃO DO
QUANTUM
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NOS TERMOS DO ART. 14,II DO CP - IMPOSSIBILIDADE -
DECISUM
QUE CONSIDEROU O
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PARA AFERIÇÃO DA MINORANTE - RECURSO CONHECIDO E NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. PARCIALMENTE PROVIDO PARA REAVALIAR OS MODULADORES JUDICIAIS E ALTERAR A PENA ORIGINAL DE 10 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E 40 DIAS MULTA PARA 08 ANOS, 02 MESES E 08 DIAS MULTA A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO - UNÂNIME.
I - Incontroverso a autoria e a materialidade do crime de roubo, uma vez que o próprio acusado teria confessado a prática reprovável. Contudo, em que pese o réu jurar inocência quanto ao delito de estupro, as provas orais, se alinham de maneira uniforme em indicar o protagonismo do réu no delito do art. 213 do CP, sendo temerário não reconhecer a responsabilidade do acusado em ambos delitos;
II - O caso concreto há de delimitar o grau de confiança a ser extraído da palavra da vítima em confronto com a declaração do acusado, e dentro desses parâmetros, o mais relevante é manter o equilíbrio, sem prejulgar o réu e nem colocar em julgamento a vítima. Contudo, as evidências corroboraram em indicar a ocorrência dos fatos nos termos da exordial;
III - O
quantum de
1/2, utilizado na minorante do art. 14, II do CP, balizou-se no iter criminis percorrido para sua aferição, a qual restou equidistante para a consumação do delito;
III - Desse modo, diante das claras e incontroversas evidências de que o réu concorreu, de forma integral, na prática do crime de estupro, sendo condenado a pena de
08 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 08 DIAS MULTA;
IV- Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Vânia Bitar.
Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

MÁRCIO DA CONCEIÇÃO,
inconformado com a r sentença que o condenou a pena de
10 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO
, por infringência do artigo 157 C/C ART. 14, II E ART.213 C/C ART. 69 DO CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, uma vez que as provas seriam pouco convincentes para balizar um decreto condenatório, sendo insuficientes e incapazes para caracterizar sua culpabilidade, pleiteando aplicação do princípio do
in dúbio pro reo,
razão pela qual suplica pela sua absolvição. De forma alternativa, requereu, a readequação da pena base aferida, em face da fundamentação vaga dos vetores judiciais, bem como que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Por fim que seja aplicada a diminuição em 2/3 em face da tentativa nos termos do art. 14, II do CPB.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância os custos
legis
, opinou pelo parcial conhecimento para que fosse reconhecida a atenuante de confissão qualificada e afastamento dos vetores judiciais da personalidade, motivos e circunstâncias do crime.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

De acordo com a denúncia (fl. 02/04), no dia
07 de janeiro de 2019, por volta das 13h,
o acusado se dirigiu ao
Lojão das Panelas,
localizada na
Avenida Getúlio Vargas, bairro Centro, neste Município,
ocasião em que abordou a vítima
Marina Oliveira,
proprietária do estabelecimento, e após fazer menção de portar arma de fogo, levou-a para a parte de trás do imóvel, tirou sua roupa e praticou atos libidinosos diversos
-
da conjunção carnal, perpetrados com caricias, beijos forçados e exibição do órgão genital.

Em seguida, a sócia da v
ítima Priscilla Cristina Ferreira Costa
suspeitou que algo estranho estivesse ocorrendo na loja e acionou a Polícia Militar, a qual obteve êxito em realizar a prisão em flagrante do acusado.

Devidamente processado, foi condenado a pena de
10 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO
, por infringência do artigo 157 C/C ART. 14, II E ART.213 C/C ART. 69 DO CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão,

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.
DAS TESES DA DEFESA

Em suas razões, a defesa do apelante pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, uma vez que as provas seriam pouco convincentes para balizar um decreto condenatório, sendo insuficientes e incapazes para caracterizar sua culpabilidade, pleiteando aplicação do princípio do
in dúbio pro reo,
razão pela qual suplica pela sua absolvição. De forma alternativa, requereu, a readequação da pena base aferida, em face da fundamentação vaga dos vetores judiciais, bem como que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Por fim que seja aplicada a diminuição em 2/3 em face da tentativa nos termos do art. 14, II do CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

In casu
, segundo os autos, as evidências depõem de maneira inquebrantável a autoria e a materialidade delitivas, mormente pela versão apresentada pela vítima, que se fez harmônica, coerente e uniforme com o restante das provas, sendo consistente e suficiente para ensejar o juízo de condenação, sobretudo por inexistir nos autos qualquer indício, ainda que frágil, de que a vítima pudesse ter alguma razão para engendrar falsamente a imputação. Assim, Marina Lameira de Oliveira, relatou as fls. 76:
"Que por volta de 11h estava sozinha na loja. Que ele chegou como cliente e falou que estava atrás de uma panela para fazer arroz. Que informou que não trabalhava com aquele tipo de panela. Que ele queria levar a churrasqueira, ia pagar com o cartão, mas o saldo era insuficiente. Que ele perguntou se o acusado precisava mais de alguma coisa. Que nesse momento ele colocou a mão por baixo da blusa e disse que era um assalto. Que na parte de trás do balcão tem uma cozinha dividida com uma cortina. Que ele disse que estava armado. Que disse a ele para levar sua bolsa, chave do carro e dinheiro. Que mandou a depoente levantar e ir para atrás da cortina. Que ele tirou a sua roupa e ele ficou tentando lhe beijar. Que sua sócia voltou para a loja e nesse momento ele já tinha tirado a sua roupa, tentado lhe beijar
e
esfregado o pénis em suas nádegas. Que na hora em que ele já estava com pénis para fora não conseguiu tirar sua blusa. Que falou a ele que estava menstruada e ele mandou virar de costas. Que sua sócia chegou e começou a bater na mesa. Que ela achou estranho por não ter ninguém no local. Que ele mandou a depoente dizer para ela ir embora. Que levantou e foi falar com a sócia. Que conseguiu avisá-la sem que ele percebesse que aquilo era um assalto. Que mandou Priscilla sair e ela entendeu. Que a Polícia Militar foi acionada. Que ele foi preso sentado em sua frente. Que ele não levou nada. Que ele tentava lhe beijar sempre com violência. Que não tem câmera e acha que foi uma segurança que ele teve. Que não consegue lembrar do rosto dele pelo seu estado de choque"

No contexto em que se apresenta na espécie, a palavra da vítima assumiu notório valor probatório, na medida em que delitos de natureza sexual são cometidos, em geral, na clandestinidade e em ambientes nos quais inexistem outras testemunhas que não sejam as próprias vítimas.

A propósito, cito doutrina de Guilherme de Souza Nucci:
"O estupro pode ser cometido pelo emprego de violência física ou grava ameaça. No primeiro caso, como regra, há sequelas visíveis na vítima, devendo-se realizar o exame de corpo de delito, comprobatório das lesões sofridas. Por vezes, pode-se, inclusive, colher sêmen do corpo ou das vestes da pessoa ofendida, tornando mais clara a prática do ato sexual.

Entretanto, quando praticado por meio da grave ameaça, mormente se cuidando de crime executado às ocultas, torna-se dificultosa a prova tanto da materialidade quanto da autoria. Não são poucas as vezes em que se tem apenas a palavra da vítima contra a palavra do réu. Deve-se analisar com absoluta isenção esse quadro, sem pender automaticamente para o lado da pessoa ofendida, desprezando-se a manifestação do acusado. Afinal, em jogo encontra-se o princípio constitucional da presunção de inocência, impondo-se a prevalência do interesse do réu, no processo penal.

O caso concreto há de delimitar o grau de confiança a ser extraído da palavra da vítima em confronto com a declaração do acusado. Dentro desses parâmetros, o mais relevante é manter o equilíbrio, sem prejulgar o réu e nem colocar em julgamento a vítima". Nesse sentido, conveniente anotar os seguintes precedentes dos nossos Tribunais Superiores:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME DE ESTUPRO COM VIOLÊNCIA REAL - AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA -SÚMULA 608 DO STF - DECLARAÇÃO DE POBREZA EMANADA DA VÍTIMA - VALIDADE - LAUDO PERICIAL NEGATIVO QUANTO À EXISTÊNCIA DE CONJUNÇÃO CARNAL - EXISTÊNCIA DE LESÕES INDICATIVAS DE RESISTÊNCIA A AGRESSÃO SEXUAL - VESTÍGIOS IDÔNEOS - EFICÁCIA PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA DE ESTUPRO - PRECEDENTES -NECESSÁRIO REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS" - PEDIDO INDEFERIDO. A palavra da vítima - quando não está em conflito com os elementos produzidos ao longo da instrução penal - assume importância probatória decisiva, especialmente quando a narração que faz apresenta-se verossímil, coerente e despojada de aspectos contraditórios. (...) Precedentes. (HC 74302, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/11/1996, DJe-178 DIVULG 15-09-2011 PUBLIC 16-09-2011 EMENT VOL-02588-01 PP-00001).

Acerca da prova, segundo NUCCI (2016, P.307):
A prova é tudo aquilo que será utilizado para contribuir na formação do convencimento do órgão julgador, e esta pode ser entendida como o ato de provar (instrução probatória); o meio para provar, que são os instrumentos para a demonstração da verdade; e o resultado obtido para a análise do material probatório, isto é, o efeito ou o resultado da demonstração daquilo que se alega.
Para NUCCI (2010):
O exame de corpo de delito é prescindível. Pode-se demonstrar a ocorrência do estupro, por outras provas, inclusive pela palavra da vítima, quando convincente e segura. Neste sentido: STJ: ¿A configuração do crime de estupro prescinde da realização do exame do corpo de delito, sendo suficiente a manifestação inequívoca e segura da vítima, quando em consonância com os demais elementos probatórios delineadores no bojo da ação penal¿ (HC 8.720-RJ, 6ª T.; rel. Vicente Leal, 16.11.1999, v. u.; DJ 29.11.1999, p. 126).
Por sua vez Priscilla Cristina Ferreira Costa, anotou as fls. 78:
"Que Marina ê sua sócia. Que chegou no momento em que Marina estava sendo abordada no Lojão das Panelas. Que quando chegou IS não encontrou com ela. Que bateu na mesa e ouviu um barulho lá atrás. Que Marina colocou o rosto na cortina e falou que era um assalto. Que a depoente fez a leitura labial e saiu para chamar a Polícia. Que ela estava com a saia levantada e batom espalhado. Que o rapaz também estava com batom. Que a polícia o abordou. Que Marina estava em choque e desesperada. Que quando a polícia chegou ele ainda estava na loja. Que ele não estava armado.

O réu teria confessado, tão somente, o cometimento do crime de tentativa de roubo (fls. 78).

Ad argumentadum tantum
, cediço asseverar que a prova indiciária pode autorizar, validamente, uma condenação, desde que sejam robustas as circunstâncias conhecidas e provadas, e seja plenamente viável, através de um raciocínio lógico-dedutivo, estabelecer uma correlação entre aquelas circunstâncias e o fato que se deseja provar, nos termos do art. 239, do CPP.

Consoante entendimento consolidado na jurisprudência:
"o art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de sua livre convicção, considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal, mas apenas que a condenação se fundamente exclusivamente em prova da espécie (HC 105837 - RS, 1.ª T., rel. Rosa Weber, 08.05.2012)."

Diante da narrativa da ofendida, observou-se a coerência e a coesão de ideias, que integram com os demais elementos de provas, que se amoldam de forma hermética ao tipo incriminador, consistente na prática de conjunção carnal perpetrado pelo acusado. Os depoimentos das testemunhas, em que pesem não terem presenciado o ato reprovável em questão, reforçam o contexto fático descrito pela vítima, quanto aos locais acima indicados e a sequência dos fatos.

Emergindo dos autos,
quantum suficit
, provas da materialidade e da autoria do crime de roubo tentado, confessado pelo acusado, e estupro, cujos aspectos circunstanciais foram ratificados pelas provas orais produzidas, afigura-se inviável acolher o pleito absolutório. Desta maneira, as evidências dos autos aliado a conduta do réu subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco a desclassificação para qualquer outra modalidade que não seja o estupro consumado.

DOSIMETRIA

Quanto a aplicação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de inidoneidade dos moduladores judiciais, necessário observar o
decisum
no ponto controvertido, para se avalizar a pertinência de reformar, vejamos:
Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase): Em ambas as condutas, o denunciado agiu com dolo, em condutas reprováveis
(culpabilidade,
aqui apreciada como pressuposto da pena e no elemento de crime), o que é inerente figura criminal. O acusado não registra
antecedentes.
Quanto
conduta social,
o dado é de difícil ilação, mas dos autos se extrai que trabalhou com a produção de tijolos. Em relação à
personalidade,
o agente demonstra desorientado quanto ao contexto social se envolvendo em situações que ofendem a integridade psicológica da vítima, eis que houve a progressão delitiva (roubo-estupro). Os
motivos
da conduta são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulso. As
circunstâncias e consequências do crime,
nelas se incluindo a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicam no presente caso, a inocorrência de confissão plena e o abalo moral à vítima Josiane, até porque ela nada influenciou na consumação do crime. Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais justificam afastamento do mínimo legal,
fixo a pena base ao crime do art. 157, caput, do CPB, em 05 (cinco) anos de recluso e 40 (quarenta) dias multa.
Nos mesmos termos, fixo
a pena base ao crime previsto no artigo 213 do CPB, em 08 (oito) anos de reclusão.

Com efeito, notou-se que a fundamentação apresentada nos vetores da personalidade, motivos e circunstâncias do crime, deixaram a desejar, não havendo outra forma de proceder senão o decote em face da sua patente inidoneidade. Contudo, conveniente enfatizar, que a pena somente se revestiria ao mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP fossem favoráveis ao agente, o que não ocorreu no caso em debate, em face que ainda perdura vetor das
consequências do crime
, que habilita a manutenção da pena base acima do mínimo legal, consubstanciada no abalo psicológico sofrido pela vítima, que consoante as provas testemunhais constantes nos autos, ficou em estado de choque após a prática do crime, inteligência da sumula 23 do TJPA:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Destarte as pontuais constatações, prudente a readequação da pena base aferida, considerando apenas um vetor judicial negativo: Cediço observar, que a jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, sendo facultado ao julgador, desde que mediante fundamentação idônea, estabelecer quantum superior. Precedentes.¿ (STJ - AgRg no AREsp 1013311/MS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). Cód. 1.07.030 Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJPR - 5ª C.Criminal - 0022928-89.2017.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: Desembargador Jorge Wagih Massad - J. 09.08.2018).

Diante desse cenário, quanto ao crime de roubo, prudente aferir a pena base em 04 anos e 09 meses de reclusão e 20 dias multa e para o crime de estupro a pena base deve ser readequada para 06 anos e 04 meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a qual teria sido ventilada somente quanto ao crime de roubo, mesmo que qualificada, a qual detraiu 05 meses da pena base, seguindo em 04 anos e 04 meses de reclusão e 15 dias multa. Por ocasião da terceira fase, segue mantido o
quantum
na metade, no que diz respeito a minorante, ou seja, em 02 anos e 02 meses de reclusão e 08 dias multa, devido a redutora do crime tentado, prevista no artigo 14, inciso II, do CP, o qual seguiu sustentado no
iter criminis
percorrido pelo agente. Se a interrupção dos atos executórios ocorreu em fase intermediária, mostra-se mais adequada a redução na fração de 1/2 (metade).

Na terceira fase da dosimetria da pena, quando se trata de delito na modalidade tentada (artigo 14, II, do Código Penal), se deve eleger o patamar de redução entre 1 (um) e 2 (dois) terços, previsto pelo parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, levando em consideração a extensão do
iter criminis
percorrido pelo agente, de modo que quanto mais próxima da consumação apresentar-se, menor deve ser a redução. Esta análise deve ser realizada de acordo com elementos concretos, extraídos da prova produzida nos autos, e não de forma aleatória. Nesse sentido:
¿Aplica-se à forma tentada do delito a pena prevista para o crime consumado, mas diminuída de um a dois terços (
ex vi
o artigo 14, parágrafo único, do Código Penal).
Essa diminuição deve ter em vista o

caminho percorrido pelo agente para a prática delituosa. Assim, se o

desenvolvimento foi impedido no início, aplica-se a maior redução.

Entretanto, se o agente percorreu maior caminho até a prática

consumada do delito, a redução será menor
. A quantidade, portanto, da redução deve ser fixada pelas circunstâncias da própria tentativa e não do crime, estas já consideradas no cálculo da pena-base.¿ (RT 822/549).
fixação da pena-base, mas da própria tentativa, ou seja, da extensão do iter criminis percorrido pelo agente, em face da maior ou menor

aproximação do resultado
(maior ou menor a redução)"(TJGO; ACr 115873- 82.2009.8.09.0074; Ipameri; Rel. Des. Fabio Cristóvão de Campos Faria; DJGO 07/07/2011; Pág. 461)".

Na hipótese dos autos a referida minorante foi fixada no patamar de 1/2 (metade), considerando-se, para tanto, que houve uma certa equidistância entre os extremos para a consumação do delito.

No tocante ao delito de estupro esse seguiu sem alterações em face da ausência de causas de modificação de pena. Por fim, em face do concurso material de crimes, as quais devem ser somadas, restando a pena definitiva em 08 anos, 02 meses de reclusão e pagamento de 08 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO.

Diante das razões
ut supra
, forçoso considerar que as razões esposadas pela defesa, não se coadunam com as evidências dos autos, que indicam de maneira insofismável a ocorrência dos delitos do 157 C/C ART. 14, II E ART.213 C/C ART. 69 DO CPB, sob o protagonismo do réu. Contudo, a pena orginalmente imposta sofreu mitigações devido a problemas na dosimetria implementada, que foram regiamente retificadas, restando a pena definitiva aferida em 08 anos, 02 meses de reclusão e pagamento de 08 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
MÁRCIO DA CONCEIÇÃO,
condenado à pena de 08 anos, 02 meses de reclusão e pagamento de 08 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157 C/C ART. 14, II E ART.213 C/C ART. 69 DO CPB.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator